Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729319-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ONCO - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: LUCIANO ARAUJO DE SOUSA, MLL TRANSPOTADORA LTDA, CRISTHIANO SILVA RADICA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator